Tribunal: TJSP
Processo: 1009081-48.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Contrato de prestação de serviços. Transporte terrestre de mercadoria. Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. "Vale pedágio". Sentença de improcedência. Apelo da autora. Despesa que embora integre o valor do frete foi lançada de forma destacada. Previsão contratual. Instrumento previamente firmado entre as partes. Termos com os quais a autora concordou. "Pacta sunt servanda". Não

Ementa:
Contrato de prestação de serviços. Transporte terrestre de mercadoria. Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. "Vale pedágio". Sentença de improcedência. Apelo da autora. Despesa que embora integre o valor do frete foi lançada de forma destacada. Previsão contratual. Instrumento previamente firmado entre as partes. Termos com os quais a autora concordou. "Pacta sunt servanda". Não verificado descumprimento de obrigação contratual ou legal. Sentença mantida. Recurso desprovido.